Tribunal: TJPA
Processo: 0808812-26.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808812-26.2022.8.14.0401

APELANTE: JAMILSON CALDAS ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do CP, aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição com base no art. 386, VII, do CPP; (ii) exclusão da reincidência e consequente redução da pena; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iv) afastamento ou redução da condenação em danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a prova dos autos é insuficiente para a condenação;

(ii) se a reincidência foi corretamente reconhecida; e

(iii) se a condenação ao pagamento de danos morais deve ser afastada ou reduzida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito restam demonstradas por elementos probatórios válidos, incluindo o laudo pericial e a palavra da vítima, corroborada por outros elementos dos autos. A tese defensiva de legítima defesa não foi comprovada. Precedentes do STJ sustentam a preponderância da palavra da vítima em casos de violência doméstica quando corroborada por provas adicionais. [STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 04/10/2022.]

4. A reincidência deve ser afastada, pois a condenação utilizada como fundamento transitou em julgado após os fatos em análise. Assim, redimensiona-se a pena para 1 (um) ano de reclusão, sem agravantes.

5. Mantém-se a fixação dos danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), diante da presunção do dano extrapatrimonial em casos de violência doméstica, nos termos do Tema 983 do STJ.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, conforme a Súmula 588 do STJ, que veda tal substituição em crimes cometidos com violência doméstica. No entanto, defere-se a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos, mediante condições a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação parcialmente provida para afastar a reincidência e redimensionar a pena para 1 (um) ano de reclusão, com alteração do regime inicial para aberto e concessão, de ofício, da suspensão condicional da pena.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, III, 44, 59, 61, II, f, 129, § 13º; CPP, arts. 155, 386, VII, 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 588; STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 04/10/2022; STJ, AgRg no HC 741.381/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 07/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jamilson Caldas Almeida, em irresignação diante da sentença condenatória, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Belém/Pa, a 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela conduta delitiva descrita no artigo 129, §13º, do Código Penal contra a vítima C.B. F.

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 21173065 - Págs. 1 a 9):

a) ABSOLVER O APELANTE, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP; ou

b) Na eventualidade de manutenção da condenação, requer a requer a reforma da sentença para excluir a reincidência, bem como o aumento da pena em 01 (um) mês;

c) Uma vez excluída a reincidência, requer-se a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito;

d) Julgar improcedente o pedido de condenação em danos morais ou para reduzir a condenação a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção da sentença (Num. 21173069 - Págs. 1 a 6).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do apelo (Num. 23675205 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSIFICIÊNCIA DAS PROVAS

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 21173049 - Págs. 2 a 3):

Durante a instrução processual a vítima, CASSIA BARBOSA FERREIRA, declarou o seguinte: “que confirma os fatos narrados na denúncia, ou seja, que o acusado lhe agrediu fisicamente e ainda quebrou seus óculos; que, para se defender, pegou uma faca; contou que ele já tinha lhe agredido uma semana antes e que sempre lhe agredia; falou que pegou a faca porque queria furá-lo; que ficou lesionada no rosto, costela e braço; que vizinhos presenciaram os fatos mas não quiseram se envolver; que o motivo das agressões foi o fato de que o réu não aceitava o término do relacionamento e que ela sempre mandava o réu ir embora porque ele fazia uso de drogas ilícitas; que confirma ter apenas se defendido das agressões físicas perpetradas pelo acusado; narrou que, durante os três últimos anos, ele sempre praticou agressões contra ela; que também agrediu o réu, com arranhões, mas que fez isso para se defender”.

Durante o interrogatório, o réu, JAMILSON CALDAS ALMEIDA, relatou o seguinte: “em sua autodefesa, o réu confessou que agrediu a vítima porque ficou revoltado ao ver que seus documentos estavam ‘cortados’ atribuindo o ocorrido à vítima. Confirmou que somente desferiu um soco no braço da vítima, negou outras acusações. Narrou que a ofendida tentou furá-lo com uma faca porque ele queria sair de casa. Contou que depois perdeu contato com a ofendida. Nega que a vítima tenha tentado se defender. Negou que tenha agredido ela anteriormente, pois esta foi a primeira e única vez que a agrediu.”

Em sede de alegações finais escritas o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nas sanções dos art. 129, § 13°, do CPB, bem como por danos morais a serem revestidos em favor da ofendida.

A Defesa, por meio de memoriais escritos, em síntese, pugnou pela absolvição do acusado em decorrência da aplicação do princípio do in dubio pro reo. Por fim, pugnou pela improcedência do pedido de condenação em danos morais, ou a fixação de eventual condenação em valor módico.

Em análise das provas colhidas no curso da instrução, tenho que a denúncia merece procedência em relação, eis que as declarações feitas em juízo foram esclarecedoras e coerentes com o que fora apurado na fase inquisitorial, bem como foi corroborada pelas provas colhidas durante a instrução processual, a exemplo do laudo pericial do exame procedido na vítima.

Consta da descrição do laudo do exame de corpo de delito n°: 2022.01.003983-TRA: “edema traumático de discreto volume, acompanhado de equimose arroxeada, localizada na região frontal”, os quais estão em acordo com o que fora narrado pela ofendida, isto é, de que ficara lesionada no rosto.

Ressalto que o acusado também confessou parcialmente ter agredido a vítima, porém com um “soco no braço”.

Sobre a alegação da defesa de que os fatos teriam sido presenciados por vizinhos, mas estes não foram arrolados pelo Ministério Público, o que fragilizaria a versão acusatória por ausência de corroboração, tenho que a falta das referidas testemunhas foi justificada pela própria ofendida, a qual relatou que os vizinhos não se dispuseram a servir de testemunhas no caso. Como é razoável crer, ainda impera certa resistência de terceiros a se envolverem nas chamados brigas de “marido e mulher”, não podendo se impor, por conta disso, ônus excessivo à acusação, sobretudo quando foram produzidos outros meios de prova capazes de confirmar os fatos.

Assim, apesar da ausência de prova testemunhais, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo laudo pericial, cuja descrição das lesões está em consonância com o que foi declarado pela vítima durante a sua oitiva. Sobre a autoria, restou comprava pelo depoimento da vítima, a qual, de forma firme e segura, apontou o acusado como autor das agressões, estando suas declarações em confirmado ao que afirmou em sede policial.

Acerca da relevância da palavra da vítima, os Egrégios Tribunais de Justiça do Distrito Federal e do Pará assim já decidiram:

(...)

Não é plausível, também, a tese de que o acusado teria apenas se defendido das agressões iniciadas pela vítima, dada a natureza e extensão das lesões apurados no laudo, e por não haver nenhuma comprovação de que o réu teria sido agredido no dia do fato, como laudo pericial, imagens fotográficas, etc. Portanto, tenho que tanto a materialidade e autoria da agressão restaram suficientemente comprovadas e que elas foram injustas e ilícitas, ao ponto de fazer com que a vítima registrasse ocorrência perante a autoridade policial para as providências cabíveis, pelo que o decreto condenatório se impõe.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial.

As provas colhidas, nos autos, e apontadas pelo juiz sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 129, §13º, do Código Penal, contra a vítima
.

Enfatizo, ainda, que os relatos da vítima se mantêm em harmonia e estão compatíveis ao exame físico descrito no laudo pericial ao Num. 21172964 - Pág. 1. Ademais, em juízo, o acusado confessou que agrediu aquela, embora diga que foi somente um “soco no braço” e em razão daquela ter cortado suas coisas (documentos, cartões, roupas e etc.;).

Não há como acolher a tese de legítima, pois a defesa não juntou prova correlata. Além disso, a vítima não afirmou que iniciou a agressão, ao contrário, disse que apenas defendeu-se do réu. Outrossim, mesmo que considere que aquela tenha o provocado, rasgando suas coisas, sua reação foi desproporcional.

Destaco, por fim, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu
in casu
(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

Assim sendo respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL - CP. LESÃO CORPORAL COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 1) VIOLAÇÃO AO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 3) VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. 4) ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. 5) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. In casu, o acolhimento do pleito absolutório demandaria o vedado revolvimento fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ), pois o Tribunal de origem manteve a condenação com base na palavra da vítima corroborada por laudo pericial no sentido da ocorrência do delito em contexto de violência doméstica.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.559.930/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA . ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS  LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA  REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O réu foi denunciado por ter agredido fisicamente sua companheira . A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente provadas. 2. A tese da legítima defesa, no entanto, não restou demonstrada. Apesar de o acusado sustentar que agiu apenas para repelir injusta agressão por parte da vítima, pelo que depreende do contexto probatório constante dos autos, ele quem deu início às agressões . Ademais, para o reconhecimento da exclusão da ilicitude, o agente deve se utilizar dos meios proporcionais, estritamente necessários para repelir a agressão. 3. Conquanto a análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP esteja sob a discricionariedade do julgador, deve este fazê-la utilizando-se de fundamentação concreta e idônea . 4. Para configuração da agravante da embriaguez preordenada (art. 61, II, l, do Código Penal)é necessário que o agente tenha se embriagado deliberadamente para cometer delitos. Diante da ausência de comprovação nesse sentido, não se configura citada agravante . 5. Deve ser afastada a agravante da violência contra a mulher (art. 61, II, f, CP), tendo em vista que o fato de o delito ter sido cometido no contexto da violência doméstica configura elementar do tipo penal do art. 129, § 9º do Código Penal . Desta forma, necessário se faz o decote da agravante, sob pena de bis in idem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0068394-63.2016.8 .06.0064, em que figuram como apelante Pedro Paulo de Siqueira e apelado o Ministério Público do Estado do Ceará. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer e negar provimento ao presente recurso. De ofício, redimensiona-se a pena aplicada, nos termos do voto do relator . Fortaleza, 24 de abril de 2018 DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Relator

(TJ-CE - Apelação Criminal: 0068394-63.2016.8.06 .0064 Caucaia, Relator.: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/04/2018)

03 –
DOS DANOS MORAIS

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal: O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

In casu,
o magistrado sentenciante aplicou-o com os seguintes termos (Num. 21173049 - Pág. 4):

Considerando que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, condeno o réu JAMILSON CALDAS ALMEIDA, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). O referido valor será revertido em favor da vítima. Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 21/04/2022, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. Considerando que foi fixado o regime aberto para o cumprimento da pena, entendo desnecessária a prisão preventiva ou de outra medida cautelar (art. 387, § 1º, do CPP, incluído pela Lei nº 12.736, de 2012). Condeno o réu ao pagamento de custas na forma da lei, ficando isento do pagamento por ter sido patrocinado pela Defensoria Pública.

Em caso de violência doméstica contra mulher, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correlata concessão, no que tange a danos morais (Tema 983/STJ).

Para ratificar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Assim sendo, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto associados a parâmetros jurisprudenciais, a fixação da obrigação ao apelante de indenizá-la na quantia de R$500,00 (quinhentos reais) não se mostra exacerbada.

Não acolho, portanto, o alegado
.

04 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 21173049 - Págs. 3 a 4):

A culpabilidade ressoa grave, eis que pela situação fática e concreta em que ocorreu o crime, o comportamento praticado pelo acusado foi exagerado, o que aumenta o grau de censurabilidade de sua conduta; os antecedentes são maculados; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os motivos não lhe são favoráveis; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Ponderadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena para o crime previsto no art. 129, § 13, do CPB, em 01 (um) ano de reclusão. Considerando que o condenado é reincidente, havendo um decreto condenatório, transitado em julgado contra sua pessoa (Proc. 0022529-17.2017.8.14.0401), acrescento mais 01 (um) mês de reclusão. E, por não haver outras agravantes ou atenuantes a serem consideradas e inexistem causas de aumento e diminuição de pena, pelo que torno a pena definitiva em 01 (UM) ANO e 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO.

Do regime de cumprimento de pena

Tendo em vista a pena aplicada e ser o réu reincidente, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º do Código Penal, fixo o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

(...)

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, pois embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o réu é reincidente (art. 44, II, do CP). De igual modo, inaplicável a suspensão condicional da pena porque não satisfeitos os requisitos legais, isto é, apesar da condenação ora imposta não supere os 02 (dois) anos de reclusão, o réu é reincidente (art. 77, inciso I, do CP).

(...)

<sic>

N
a primeira fase do cálculo da punição do apelante, o juiz
a quo
não valorou, negativamente, nenhuma das circunstâncias judiciais, fixando a pena basilar no mínimo legal, 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, foi identificada a agravante da reincidência em razão da condenação penal nos autos de nº: 0022529-17.2017.8.14.0401.

Entretanto, em consulta informal perante o sistema PJE, verifiquei que o trânsito em julgado de tal condenação ocorreu apenas em 25/10/23, depois dos presentes fatos (20/04/22), no que afasto a aludida agravante, redimensionando a pena intermediária para 01 (um) ano de reclusão.

Inexistente, na terceira fase, causas de aumento e/ou diminuição de pena, torno definitiva a reprimenda de 01 (um) ano de reclusão.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante, passo o seu cumprimento inicial para o regime aberto, com fulcro no artigo 33, alínea “c” do CP.

Inaplicável ao caso o artigo 44 do Código Penal, haja vista que o crime de lesão corporal foi praticado em contexto de violência doméstica. Logo, indefiro o pedido da defesa.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos" (Súmula n. 588/STJ).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 741.381/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E CONCESSÃO DE SURSIS. ANÁLISE CONJUNTA DOS REQUISITOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. Considerando que a somatória das penas privativas de liberdade de ambos os crimes perpetrados em concurso, vale dizer, violência doméstica contra criança e posse de arma de uso restrito com sinal de identificação suprimido, supera os 02 (dois) anos de privação da liberdade e, ainda, que dentre as infrações cometidas encontra-se delito perpetrado com violência doméstica contra pessoa, inviável a aplicação dos institutos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.158.979/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

Por outro lado, pela quantidade da sanção fixada, e preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, defiro a suspensão condicional da pena, de ofício, pelo período de 2 (dois) anos, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Ressalto que perante tal juízo, em sede de audiência admonitória, o apelante poderá renunciar ao benefício deferido acima.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento.

É o voto.

Belém, 31/03/2025